Tribunal: STF
Processo: HC 208850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 154917/PR - eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO EM VIRTUDE DE DELAÇÃO INEXISTENTE DE CORRÉU E POR DECLARAÇÕES INVERÍDICAS DE POLICIAIS QUE O PERSEGUEM. MATÉRIAS CUJA ANÁLISE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise das alegações de ausência de provas suficientes da autoria delitiva, tendo em vista que o Agravante estaria preso em virtude de delação inexistente do Corréu, e, ainda, pelas declarações inverídicas de policiais, demandaria o aprofundado exame das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e no fundado receio de reiteração delitiva o Agravante responde a uma ação penal pelo delito de roubo e é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de drogas , de modo a justificar a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que, em 26.08.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas.



    Alega o impetrante que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta ainda que a ação penal está calcada em prova ilícita (suposta delação informal de corréu, que não foi confirmada em juízo) e foi iniciada por perseguição dos policiais, em razão do passado do paciente.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal ante o reconhecimento da nulidade da prova.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 15/16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 4, p. 65/67):



    No caso, além da presença dos pressupostos mínimos, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, indicadores do chamado fumus comissi delicti, encontra-se presente, também, o periculum libertatis.



    A materialidade está comprovada nos autos n.º 0001389-96.2021.8.16.0055, pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência (mov. 1.4); declarações prestadas pelos policiais militares (movs. 1.6 e 1.8); auto de exibição e apreensão (mov. 1.15); e auto c) d) de constatação provisória de droga (mov. 1.18 e 1.19).



    Há, também, fortes indícios de autoria, consistentes nas declarações dos policiais militares e do próprio acusado, que confessou a prática do crime e delatou os JOÃO corréus. 



    Em seu interrogatório extrajudicial (mov. 1.11), declarou que: JOÃO “no dia 28 de julho, EDIVALDO procurou o requerente para guardar algumas substâncias entorpecentes, das quais, sabia que se tratavam de ‘cocaína’. ofereceu R$ 700,00, que foram pagos ao autuado no dia 15 EDIVALDO de agosto. Que eles usavam a residência do requerente para guardar drogas”. 



    Adair dos Santos, policial militar, disse à autoridade policial (movs. 1.7 – autos n.º 0001389-96.2021.8.16.0055): “que a equipe recebeu uma denúncia de que João estaria com uma grande quantidade de drogas em sua residência; que fizeram um monitoramento próximo à residência de João; que, após cerca de 50 (cinquenta) minutos, João chegou na residência; que, após busca pessoal, ele disse que havia ilícito dentro de sua casa, mas não era de sua propriedade; que João autorizou a equipe entrar na residência e disse que em um quarto havia drogas de Ewerton e Edivaldo, mas ele não teria as chaves; que João arrombou a porta do quarto e haviam mochilas com substâncias entorpecentes; (...) que João reafirmou que a droga era de Ewerton e de Edivaldo”. 



    No mesmo sentido foram as declarações do policial Anderson Tobia Ramos (mov. 1.9 - autos n.º 0001389-96.2021.8.16.0055): “que receberam denúncia de que João estava armazenando grande quantidade de entorpecentes; que fizeram uma campana perto da residência; que João disse que na residência haviam ilícitos, mas não era de sua propriedade;que as drogas estavam em um quarto que somente Ewerton e Edivaldo tinham acesso; (...) que após encontrarem as drogas dentro do quarto, João reafirmou que a droga era de Ewerton e de Edivaldo". 



    Do que se extrai do feito, tem-se que EWERTON EDIVALDO e João estavam aparentemente associados para a prática do crime de tráfico de drogas, e nessa associação incumbia a João o armazenamento das substâncias entorpecentes, mediante remuneração, em virtude de a residência de EDIVALDO ter sido recentemente averiguada por policiais - isso, aparentemente, teria ensejado a tentativa de se livrar da posse física e direta dos entorpecentes utilizados para comércio, onde entra a tarefa atribuída a João.



    Destaque-se que foram apreendidos: 20 (vinte) porções de ‘cocaína’, pesando 98g (noventa e oito gramas); 11 (onze) tijolos de ‘crack’, pesando cerca de 11,858kg (onze quilos e oitocentos e cinquenta e oito gramas); 2 (duas) balanças de precisão; 1 (um) rolo de plástico; e 1 (uma) peneira, que demonstram tanto a periculosidade dos acusados quanto a possibilidade de serem membros de organização criminosa, necessária para viabilizar a guarda e distribuição de tamanha quantidade de drogas;



      Deve-se pontuar, aqui, que apreensões desse vulto - trata-se, no caso, de mais de 11 quilogramas de crack - são excepcionais, fugindo da regra verificada nesta Comarca, de pequenas apreensões. 



    Ocorre que as pequenas apreensões pressupõe uma rede organizada de distribuição, que permita a chegada constante - e isso é incontroverso, ante as frequentes apreensões de pequenas quantidades e os relatos de consumidores em audiências criminais - de entorpecentes na Comarca. E essa rede é de difícil desbaratamento, de modo que o presente caso apresenta uma peculiaridade verdadeiramente excepcional: um dos envolvidos, apesar dos riscos envolvidos, aparentemente está disposto a colaborar com a investigação, indicando os demais responsáveis pela aparente rede de distribuição de "crack".



    Não se pode olvidar, por fim, que se está falando do que é, hoje, provavelmente a droga ("crack") de maior potencialidade lesiva à saúde pública (e individual) na Comarca, já que os efeitos deletérios do "crack" são notórios e a disseminação do seu uso, do que se extrai dos processos criminais e dos depoimentos neles colhidos atualmente, tem sido cada vez mais intensa. 



    EDIVALDO é na prática do crime em comento, visto que condenado com reincidente específico trânsito em julgado nos autos n.º 0013181-63.2018.8.26.0026. , EWERTON por sua vez, é portador de maus antecedentes, está atualmente respondendo pela prática do crime de roubo (autos n.º 0005626-44.2019.8.16.0153 e também é reincidente específico na prática de tráfico, uma vez que condenado com trânsito em julgado nos autos n.º 0002338-72.2011.8.16.0055, o que conduz à conclusão de que nem a própria imposição de pena parece ter sido suficiente para obstar a reiteração delitiva. 



    Assim, a segregação cautelar dos autuados e é necessária para EWERTON EDIVALDO que cesse, de imediato, a traficância identificada por populares e pelos policiais militares, acautelando-se o meio social e preservando-se a ordem pública. Há evidente perigo social decorrente da demora em aguardar o provimento definitivo, uma vez que, até o trânsito em julgado da decisão final, os investigados poderão voltar a delinquir - o que é pior, poderão permitir a continuidade do que aparente ser uma rede de distribuição local do entorpecente apreendido. 



    A imposição da prisão preventiva, de outro lado, também assegura a correta aplicação da lei penal, evitando-se a fuga do autuado do distrito da culpa. Em abono, precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Incumbe consignar, por fim, a inviabilidade da fixação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva previstas no artigo 319 do CPP. Isso porque não há adequação dessas medidas à gravidade concreta do crime e às condições pessoais dos agentes (art. 282, inc. II), que ostentam condenações criminais prévias. 



    (...)



    Verifico que o decreto cautelar está suficientemente fundamentado, pois calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pela gravidade das condutas imputadas como pela reiteração delitiva. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus  antecedentes  criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a  reiteração  delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons  antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de  autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.



    Quanto ao mais, observo que a análise da legalidade da atuação policial ainda depende de instrução probatória e do pronunciamento prévio do Juízo de primeiro grau.



    Esclareço também que não é possível examinar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento acerca do suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso, visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Por ora, considerando o contexto dos autos, a deflagração da ação penal não implica constrangimento ilegal a ensejar o seu trancamento prematuro.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016). Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente